Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001260-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO BENEZ - CPF: 045.298.228-69 (AGRAVANTE), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (AGRAVANTE), LUIS PAULO SOUSA ORLATO - CPF: 998.628.831-20 (AGRAVANTE), V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.847.116/0001-87 (AGRAVADO), VICTOR LIRA DOS SANTOS - CPF: 038.774.671-48 (AGRAVADO), JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 229.926.261-04 (AGRAVADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C INEXIGIBILIDADE PARCIAL DE TÍTULO C/C RECONHECIMENTO DE DÉBITO
– AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento é medida que se impõe.

A averbação noticiando a existência de demanda sobre o imóvel visa tão somente dar conhecimento e proteger os interesses de terceiros, de modo que se insere no rol de medidas a serem adotadas pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adalberto Benez,
Maria Lavínia Zonetti Benez e Luis Paulo Sousa Orlato

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação declaratória de anulação de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário c/c inexigibilidade parcial de título c/c reconhecimento de débito que lhes movem
V. L. dos Santos e Cia. Ltda., Victor Lira dos Santos e Joaquim Aparecido dos Santos
, determinou a remessa de ofício ao CRI competente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a averbação acerca da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel descrito na inicial.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os recorridos alegam que o negócio jurídico está eivado de nulidade, ante a suposta simulação, contudo, não apresentaram lastro probatório mínimo para fundamentar suas pretensões.

Seguem sustentando que a procuração foi regularmente outorgada, conferindo plenos poderes para o procurador realizar a negociação e venda do bem, não havendo o que se falar em simulação. Defendem que os agravados tinham conhecimento da venda do imóvel e, beneficiando-se da própria torpeza, pretendem reaver o bem de maneira ilegal. Pugnam pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 116668983).

As informações foram prestadas (id. 118771465).

Os agravados apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 119522068).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que V. L. dos Santos e Cia. Ltda., Victor Lira dos Santos e Joaquim Aparecido dos Santos ajuizaram
ação declaratória de anulação de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário c/c inexigibilidade parcial de título c/c reconhecimento de débito
contra Adalberto José Benez,
Maria Lavínia Zonetti Benez,
Adalberto Benez
e Luis Paulo Sousa Orlato
, consubstanciada na alegação de simulação na alienação do bem.

Por conseguinte, o douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida,
determinando a remessa de ofício ao CRI competente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a averbação acerca da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel descrito na inicial
, para conhecimento de terceiros.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os recorridos alegam que o negócio jurídico está eivado de nulidade, ante a suposta simulação, contudo, não apresentaram lastro probatório mínimo para fundamentar suas pretensões.

Seguem sustentando que a procuração foi regularmente outorgada, conferindo plenos poderes para o procurador realizar a negociação e venda do bem, não havendo o que se falar em simulação. Defendem que os agravados tinham conhecimento da venda do imóvel e, beneficiando-se da própria torpeza, pretendem reaver o bem de maneira ilegal. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que
a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, ainda que os recorrentes aleguem o contrário, o certo é que se vislumbra o preenchimento dos requisitos, diante do caráter informativo ostentado pela medida hostilizada.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que as questões atinentes a eventual simulação na venda do bem, assim como discussões exaurientes acerca da regularidade da procuração, não se coadunam com a finalidade do agravo, sobretudo por se confundirem com o mérito da ação principal.

A providência adotada pelo juízo
a quo
é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, conforme se extrai dos seguintes arestos oriundos de ações anulatórias de registro,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL PELA VIÚVA. EXISTÊNCIA DE FILHA DO DE CUJUS QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
TUTELA PROVISÓRIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM.
CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES LITIGANTES E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70073345852, 7a Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 31.05.2017 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. Caso dos autos em que a tutela conferida visa tão somente ao resguardo de interesses, inclusive de terceiros, e em hipótese alguma fere o direito de propriedade do agravante. Fatores que indicam grande litigiosidade que recai sobre o imóvel. Justificada a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula imobiliária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70070421573, 19a Câm. Cív., Rela. Desa. Mylene Maria Michel, j. 09.03.2017 - negritei)

Veja que a tutela deferida tem o condão de resguardar interesses de terceiros, sem ofensa indevida aos atributos do direito de propriedade.

Assim, o efeito prático da r. decisão é simplesmente noticiar a existência da ação, incompatível com o perigo de dano alegado.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO -

AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento é medida que se impõe.

A averbação noticiando a existência de demanda sobre o imóvel visa tão somente dar conhecimento e proteger os interesses de terceiros, de modo que se insere no rol de medidas a serem adotadas pelo magistrado
.”
(RAC n. 1000445-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 21.03.2018 - negritei)

À vista disso, bem salientou o juízo de origem,
in litteris:

“
No caso em questão, não se vê qualquer impedimento para que se dê a anotação da demanda à margem da matrícula do imóvel em questão, uma vez que eventual adquirente não poderá alegar desconhecimento e estará sujeito à sentença, na forma já estabelecida no artigo 109, § 3o, do CPC.

Aliás, se adota essa providência, atinente à averbação, porque, evidentemente, com a comunicação da parte, poderia se deparar com prejuízo pela posterior alienação do imóvel. Não se está dizendo que isso ocorrerá, porém, que, se é possível ocorrer, o Juízo deve adotar as providências para evitar qualquer nesga de prejuízo ao bom andamento do feito.

(...)

Por último, não custa ressaltar que a medida ora adotada nada mais faz do que dar publicidade a um fato jurídico, qual seja: a existência da demanda em curso. O que se mostra salutar por todos os ângulos. Afinal, se a matrícula deve, pelo princípio da concentração, espelhar a “vida” do imóvel, porque não haveria de apontar a existência de algum litígio sobre ele.
”
(id. 68615297 – autos de origem)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão dos recorridos, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações dos agravantes, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022